Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0705679-78.2018.8.07.0020 Embargante(s) SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Embargado (a)(s) MARIA DE FÁTIMA SOFÁ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Compulsando-se os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração pela apelante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., e, posteriormente, juntada de petição de ID 15270642 informando acerca do pagamento voluntário da condenação. 2. Intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a reportada petição, esclarecendo a esta Relatoria sobre eventual perda do objeto dos presentes declaratórios. Não sendo o caso, diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, responda a recorrida aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora